Tribunal: CARF
Processo: 11610.011326/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.011326/2002-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.273 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o contribuinte apresentado Declaração de Compensação retificadora de
Pedido de Compensação anteriormente formulado, o prazo para homologação
deve ser contado da data do pedido de retificação, pois as declarações
retificadoras substituíram os pedidos de compensação anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011326/2002-71
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.011326/2002-71

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3301-007.017, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento, de 23 de outubro de 2019, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para considerar que a transmissão de DCTF retificadora não
interrompe a contagem do prazo prescricional da homologação tácita da compensação. O
acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL
A data da entrega da Declaração de Compensação deve ser tida como o termo inicial de
contagem do prazo para a homologação tácita de que trata o § 5° do art. 74 da Lei n°
9.430/96, posto que a DCOMP retificadora não alterou os elementos essenciais da
compensação, quais sejam, as naturezas e os valores do crédito compensado e do débito
liquidado.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação ao entendimento da decisão recorrida
de que se deve considerar, como o termo inicial de contagem do prazo para a homologação tácita
de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, a data da DCOMP original, nos casos em que a
DCOMP retificadora não alterou os elementos essenciais da compensação, quais sejam, as
naturezas e os valores do crédito compensado e do débito liquidado. Para comprovar o dissenso
interpretativo, colacionou como paradigma o acórdão no 3802-004.291, em linha com o
entendimento da Fazenda Nacional para ser considerado como termo inicial para homologação
tácita a data da transmissão da DCTF retificadora.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara, de 08 de maio de 2020, proferido pelo Presidente da 3a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento, por entender como comprovada a divergência jurisprudencial.
Por sua vez, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional postulando, preliminarmente, o seu não conhecimento, e no mérito a sua
negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.011326/2002-71

Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento, nos termos
do despacho de admissibilidade.

[...]
No recurso especial cuja admissibilidade ora se analisa (fls. 325 a 330),
sustenta-se que a decisão recorrida, ao entender que se deve considerar, como o termo
inicial de contagem do prazo para a homologação tácita de que trata o § 5o do art. 74
da Lei no 9.430/96, a data da DCOMP original, nos casos em que a DCOMP
retificadora não alterou os elementos essenciais da compensação, quais sejam, as
naturezas e os valores do crédito compensado e do débito liquidado, contraria
precedente de turma especial, presente no Acórdão no 3802-004.291, que invoca como
paradigma da dissidência.
[...]
Sob o estrito enfoque da demonstração analítica das divergências aventadas, o
recorrente indicou que o acórdão recorrido entendeu que se deve considerar, como o
termo inicial de contagem do prazo para a homologação tácita de que trata o § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430/96, a data da DCOMP original, nos casos em que a DCOMP
retificadora não alterou os elementos essenciais da compensação, quais sejam, as
naturezas e os valores do crédito compensado e do débito liquidado, enquanto que o
paradigma colacionado revelou entendimento de que “...admitida a retificação do
PER/DCOMP, o prazo para a homologação deixa de ser contado do protocolo do
pedido originário, que é substituído pela declaração retificadora”, e que se afigura
“...irrelevante o fato da retificação não ter alterado a substância do pedido”.
[...]
O acórdão recorrido concluiu que, de fato, a DCOMP retificadora apresentada
“...não promoveu qualquer alteração nas naturezas e valores dos créditos compensados
e débito liquidado” (fl. 321), e invocou precedente do STJ na sistemática dos recursos
repetitivos (AgRg no AgRg no AgRg no 1.254.666/RS) para situação análoga,
referente a declaração em DCTF,
remetendo ainda à Nota PGFN/CRJ/no 597/2017, na qual se resume
precedentes do STJ (entre os quais o citado) da seguinte forma, para fins de
desistência da interposição de recursos:
“Declaração retificadora que corrige apenas equívocos formais da declaração
anterior, não alterando o valor do crédito anteriormente declarado, não possui o
condão de interromper o prazo prescricional (não aplicação do art. 174, parágrafo
único, inciso IV, do CTN)”. (grifo nosso)
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.011326/2002-71

De fato, a nota da PGFN não trata de homologação tácita, mas de prescrição.
Assim, a invocação feita no acórdão recorrido ocorre a título de analogia, e não de
vinculação ao precedente. Isso foi o suficiente para entendermos cumpridos os
requisitos formais no tópico referente à comprovação da divergência.
O precedente colacionado para comprovar a divergência (Acórdão no 3802-
004.291) é datado de 24/02/2015, sendo, portanto, anterior à nota da PGFN e ao
precedente do STJ invocado no acórdão recorrido, limitando-se ao texto do art. 60 da
IN SRF no 600/2005, que é transcrito na ementa do julgado:
“Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.” (grifo nosso)
Não se tem dúvidas que, tanto no acórdão paradigma quanto no acórdão
recorrido, a DCOMP retificadora foi admitida. No acórdão recorrido, o julgador,
inclusive, reconhece não deter competência para expressar entendimento diverso:
“A meu ver, este colegiado não tem competência para alterar a decisão da DRF
de conferir à DCOMP de 03/08/04 a qualificação de declaração retificadora da
Declaração de Compensação de 12/07/02.”
Assim, de fato, está-se diante da mesma situação fática, examinada pelos
colegiados, a culminar em desfechos distintos. Fossem o precedente do STJ ou a nota
da PGFN citados no acórdão recorrido específicos para homologação de DCOMP,
incabível seria o seguimento do recurso. No entanto, não se pode afirmar que a
existência da referida nota ou do precedente afetariam a decisão tomada no paradigma
colacionado, pelo que o tema efetivamente expressa uma divergência
hermenêutica/jurisprudencial, a demandar pronunciamento da Câmara uniformizadora
deste CARF.
[...]

Resta, assim, comprovada a divergência jurisprudencial.

2
Mérito
No mérito, a Fazenda Nacional insurge-se quanto ao entendimento do acórdão
recorrido no sentido de reconhecer que a apresentação de DCTF retificadora não interrompe o
prazo prescricional para lançamento do crédito tributário.
A entrega de declaração retificadora para correção de erros formais, que não altera
os valores declarados do débito tributário, não interrompe o curso do prazo prescricional, não
havendo que se falar na aplicação do art. 174, §único, inciso IV, do CTN.
No caso dos autos, não houve o reconhecimento de novo débito tributário pela
entrega de declaração retificadora, pois o contribuinte já reconheceu os valores constantes na
declaração original, quando constituiu o crédito tributário. A unidade de origem confirmou que a
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.011326/2002-71

DCOMP retificadora não promoveu qualquer alteração nas naturezas e valores dos créditos
compensados e débito liquidado, o que se confirma nos autos.

Nesse sentido, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, conforme
ementas de julgados colacionados abaixo:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO. ENTREGA DA DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
INTERRUPÇÃO. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual a entrega de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação
e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei
(dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é
modo de constituição do crédito tributário.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.011326/2002-71

2. A termo inicial do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração
ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da
Actio Nata.
3. A entrega de declaração retificadora não tem o condão de, no caso dos autos,
interromper o curso do prazo prescricional.
4. Hipótese em que a declaração retificadora não alterou os valores declarados, tão
somente corrigiu equívocos formais da declaração anterior, não havendo que falar
em aplicação do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Não houve o
reconhecimento de novo débito tributário. Prescrição caracterizada.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1347903/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 05/06/2013)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DATAS
DAS
DECLARAÇÕES
ENTREGUES
PELO
CONTRIBUINTE. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE APLICA À ESPÉCIE.
INEXISTÊNCIA DA ALEGADA OFENSA AO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO,
IV, DO CTN. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA
COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
1. Esta Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.044.027/SC, sob minha relatoria,
proclamou que a retificação de declaração de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, tem a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada e interrompe o prazo prescricional
para a cobrança do crédito tributário, no que retificado (DJe de 16.2.2009).
Posteriormente, a Primeira Turma, ao julgar o AgRg no AgRg no Ag 1.254.666/RS
(Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 8.4.2011), deixou consignado que a retificação
tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada mas, no entanto,
somente interrompe o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário que foi
retificado.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem anotou no acórdão recorrido que não se
pode afirmar que a apresentação das declarações retificadoras modificaram o dies
a quo da prescrição, tendo em vista que não ficou comprovada a alteração dos
créditos já constituídos pelas declarações originais. Em assim decidindo, o
Tribunal de origem não violou o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN; muito pelo
contrário, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação
jurisprudencial do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1374127/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013)
(grifos nossos)

Para deixar claro o entendimento externado pelo STJ, igualmente colaciona-se
julgado em que restou decidido pela interrupção do prazo prescricional, quando a DCTF
retificadora apresentada alterou aspectos materiais do débito, não tendo se restringido a aspectos
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.011326/2002-71

apenas formais. Segue a transcrição da ementa do AgInt no REsp 1506640 / RS, de 04/12/2018,
in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
PRECEDENTES.
PRESCRIÇÃO.
DCTF RETIFICADORA. ALTERAÇÃO NOS VALORES DEVIDOS. ASPECTO
DIMENSÍVEL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INFLUÊNCIA NO LUSTRO
PRESCRICIONAL.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REGULARIDADE DAS COMPENSAÇÕES
REALIZADAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a
alegada violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido
manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a
solução da controvérsia.
2. "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da desnecessidade
de produção de novas provas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 1.029.093/MG, Rel.
Min.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6/3/2018).
3. "Ambos os órgãos que compõem a Primeira Seção têm se posicionado no sentido de
que a declaração retificadora, quando não meramente formal, é espécie de
reconhecimento do débito a ensejar a interrupção do prazo prescricional segundo o art.
174, parágrafo único, IV, do CTN, estando a decisão monocrática e o acórdão recorrido
em consonância com esse entendimento" (AgRg no REsp 1.310.436/RS, Rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 13/12/2017).
4. Sobre a alegada ausência de intimação da não homologação da compensação, afastar
a conclusão do acórdão recorrido - segundo a qual "a Fazenda comprova que a
embargante foi notificada pessoalmente quanto ao encaminhamento dos valores
'declarados compensados' para inscrição em dívida ativa (vide Anexo PFN -
Demonstrativo dos Créditos Vinculados Confirmados, Não confirmados e Saldos a
Pagar), o que significa que a pretensa compensação não fora aceita" -, é providência
vedada, por força da Súmula 7/STJ.
5. A respeito da validade da compensação declarada, o Tribunal de origem entendeu que
"a embargante não se desincumbiu do ônus da prova que estava a seu cargo",
concluindo que "carece de base, fundamento e legitimidade a compensação veiculada
nas DCTFs retificadoras". Incide à hipótese também a Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1506640/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018)
Acrescente-se que sobre o tema a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por
meio da Coordenação-Geral da Representação Judicial da Fazenda Nacional (CRJ), editou a
NOTA PGFN/CRJ/no 597/2017 para inclusão do tema em lista de dispensa de recursos, com a
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.011326/2002-71

seguinte ementa: “Apresentação de declaração retificadora para correção de vícios formais.
Não alteração dos valores declarados. Não interrupção da prescrição. Não aplicação do art.
174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Portaria PGFN no 502/2016.” Referida Nota foi
aprovada pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, por meio do DESPACHO
PGFN/CRJ/2017, com Registro no 47468/2017, de 04 de julho de 2017. Consoante apontado no
acórdão ora recorrido, pode-se extrair da Nota da PGFN os seguintes trechos:

“(. . .)
6. Com efeito, considerando a pacificação da jurisprudência no STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 20163, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
7. Desse modo, sugere-se a inclusão de novo tema no item 1.32 (prescrição e
decadência) da lista relativa ao art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
nos seguintes termos:
k) Prescrição e decadência: Apresentação de declaração retificadora para correção de
vícios formais. Não alteração dos valores declarados. Não interrupção da prescrição.
Não aplicação do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.
Resumo: Declaração retificadora que corrige apenas equívocos formais da
declaração anterior, não alterando o valor do crédito anteriormente declarado,
não possui o condão de interromper o prazo prescricional (não aplicação do art.
174, parágrafo único, inciso IV, do CTN).
Precedentes: AgRg no REsp no 1.347.903/SC, REsp no 1.167.677/SC, AgRg no
REsp no 1.374.127/CE, AgRg no AgRg no Ag no 1.254.666/RS e REsp no
1.044.027/SC.
(. . .)” (g.n.)

Assim, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.011326/2002-71

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao “termo inicial de contagem do prazo para a
homologação tácita de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, a data da DCOMP
original, mesmo nos casos em que a DCOMP retificadora não alterou os elementos
essenciais da compensação, quais sejam, as naturezas e os valores do crédito compensado e
do débito liquidado ”, conforme passarei a explicar.
A Fazenda Nacional insurge-se quanto ao entendimento do recorrido que
reconheceu que a entrega de Declaração retificadora para correção de erros formais, que não
altera os valores declarados do débito tributário, não interrompe o curso do prazo prescricional,
não havendo que se falar na aplicação do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.
Preliminarmente, ressalto que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por
meio da Coordenação-Geral da Representação Judicial da Fazenda Nacional (CRJ), editou a
NOTA PGFN/CRJ/no 597/2017 para inclusão do tema em lista de dispensa de recursos. A
Referida Nota foi aprovada pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, por meio do
DESPACHO PGFN/CRJ/2017, com Registro no 47468/2017, de 04 de julho de 2017, no entanto,
a NOTA PFGN não é vinculante, por não ter aprovação do Ministro da Economia - ME.
É cediço que a retificação da DCOMP é uma faculdade que assiste ao
Contribuinte. No presente processo, o Despacho Decisório acata a DCOMP eletrônica
transmitida como retificadora da compensação efetuada anteriormente em papel. Admitida a
DCOMP retificadora (e ela o foi, no presente caso), desloca-se o termo inicial para contagem da
homologação tácita, como estabelecem todas as IN SRF/RFB que regularam a matéria (no 460,
de 2004, art. 59; no 600, de 2005, art. 60; no 900, de 2008, art. 80; no 1.300, de 2012, art. 91; e a
IN RFB no 1.717, de 2017, art. 110). Em qualquer desses casos, é irrelevante o campo alterado.
As referidas Instruções Normativas da RFB definem que a retificadora substitui a
declaração retificada e isso determina o sistema de controle do fisco (5 anos da entrega da
declaração), portanto, reconhecer o prazo contado da declaração original prejudicaria a
operacionalização do sistema de controle da Administração Tributária, que está baseado na
norma legal.
Esse entendimento vem sendo confirmado em várias decisões unânimes do
CARF, conforme pode ser observado nos Acórdãos no 1401-005.509, de 18/05/2021; 1402-
005.749, de 18/08/2021; 1302-005.276, de 16/03/2021).
E também nesta 3a Turma da CSRF o posicionamento sobre o tema foi
confirmado, conforme recente julgamento do PAF no 13820.001199/2002-51, em que foi
prolatado o Acórdão no 9303-011.584, de 22/07/2021, de minha relatoria, cuja ementa a seguir
reproduzo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.011326/2002-71

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE RETIFICADORA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o contribuinte apresentado Declarações de Compensação retificadora de Pedido
de Compensação à anteriormente apresentada, o prazo para homologação deve ser
contado da data do pedido de retificação, pois as declarações retificadoras
substituíram os pedidos de compensação anteriores. (Grifei)
É certo que o art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece que o prazo para
homologação da Declaração de Compensação é de 5 (cinco) anos, contados da data da sua
apresentação. No entanto, se o Contribuinte substituiu a Declaração anterior pela Declaração
retificadora, o prazo para homologação deve ser contado a partir da data da apresentação da
retificadora, pois essa Declaração substituí as compensações anteriormente solicitadas.
A retificação de Declaração de tributos, nas hipóteses em que é admitida, possui a
mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente,
independentemente de autorização administrativa, conforme prevê a MP no 1990- 26, de
14/12/1999, e suas reedições (atual MP no 2189-49, de 23/08/2001, artigo 18).
E, essa matéria, teve tratamento expresso no art. 60 da IN SRF no 600, de 2005,
que assim disciplinava à época dos fatos:
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29, será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Portanto, entendo que assista razão à Fazenda Nacional neste caso e que deve ser
reformado o Acórdão recorrido, uma vez que deve se reconhecer que a apresentação de DCTF
retificadora interrompe o prazo prescricional para lançamento do crédito tributário e, portanto,
deve ser dado provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital